Tribunal: TJES
Processo: 5003232-81.2026.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003232-81.2026.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILKER SANTOS BRAULINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003232-81.2026.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILKER SANTOS BRAULINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EN SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME E DECOTE DE QUALIFICADORA NÃO RECONHECIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado por motivo fútil. A defesa busca a impronúncia ou absolvição sumária por insuficiência de provas de autoria, a desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo ou lesão corporal e o afastamento da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se existem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para amparar a decisão de pronúncia; (ii) saber se resta demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de intenção de matar apta a justificar a desclassificação do delito; e (iii) saber se a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente para autorizar o seu decote nesta fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia consiste em um juízo de admissibilidade da acusação baseado na comprovação da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria, vigorando o princípio do interesse da sociedade. 4. Os indícios de autoria e a prova da materialidade estão demonstrados pelas declarações da vítima colhidas na fase policial, corroboradas em juízo pelos depoimentos de seu pai e dos policiais militares que atenderam a ocorrência. 5. A desclassificação para crime não doloso contra a vida somente se justifica quando houver prova cabal da ausência de intenção de matar, o que não ocorre na hipótese de múltiplos disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima na laje de sua casa. 6. A exclusão de circunstâncias qualificadoras na fase de pronúncia possui caráter excepcional, sendo cabível apenas quando manifestamente improcedentes ou totalmente desprovidas de suporte probatório nos autos. 7. A existência de elementos indicando que o delito decorreu de desavenças banais obsta o decote da qualificadora do motivo fútil, devendo a controvérsia ser submetida e dirimida pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido para manter integralmente a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, resolvendo-se eventuais dúvidas em favor da sociedade para preservar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

O afastamento de qualificadoras ou a desclassificação do crime na primeira fase do procedimento do júri dependem de prova inequívoca de sua inocorrência ou da ausência do dolo de matar.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 121, § 2º, II CP, art. 14, II CPP, art. 413

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 3.140.429/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 27/4/2026. STJ, AgRg no AREsp n. 3.062.436/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/5/2026, DJEN de 12/5/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003232-81.2026.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILKER SANTOS BRAULINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WILKER SANTOS BRAULINO
contra a r. decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que o submeteu a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado por motivo fútil).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia, em síntese, a impronúncia ou a absolvição sumária dos recorrentes, sob a tese de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de disparo de arma de fogo em via pública ou lesão corporal, sustentando a ausência de
animus necandi
. Por fim, requer o decote da qualificadora do motivo fútil, por reputá-la manifestamente improcedente.

É um breve relato. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço e decido.

Como sabido, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, estruturado na comprovação da materialidade do fato e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Vigora, nesta fase processual, o postulado
in dubio pro societate
, competindo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do mérito da causa. Nesse sentido:

Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. (AgRg no AgRg no AREsp n. 3.140.429/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/4/2026, DJEN de 27/4/2026.)

Conforme a peça acusatória, no dia 04/10/2014, o réu Wilker teria conduzido uma motocicleta Honda Biz vermelha com o réu Andrey na garupa até a residência da vítima, oportunidade em que Andrey efetuou disparos de arma de fogo em direção a esta, que realizava reparos no telhado e conseguiu evadir-se sem ser alvejada por erro de pontaria e reação rápida.

O corréu Andrey faleceu, sendo extinta a sua punibilidade.

A materialidade delitiva está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial e demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.

Em relação à autoria, subsistem indícios suficientes aptos a respaldar a pronúncia do recorrente.

Consta dos autos que a vítima, Iago de Souza Oliveira, apontou os acusados como os autores dos disparos de arma de fogo deflagrados em sua direção enquanto efetuava reparos no telhado de sua residência.

Não obstante suas declarações terem sido colhidas penas na fase inquisitiva, já que faleceu por razões alheias no decorrer do processo, a sua versão encontra respaldo nas palavras de seu genitor e dos policiais militares que atenderam a ocorrência, em juízo, os quais confirmaram a dinâmica do fato e a utilização de uma motocicleta pelos agentes.

Havendo elementos probatórios mínimos que apontem o recorrente como o suposto autor do fato, descabe a impronúncia ou a absolvição sumária, devendo a tese defensiva de negativa de autoria ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Em relação ao pedido subsidiário de desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo em via pública ou lesão corporal sem razão à defesa.

A desclassificação do crime na fase do
judicium accusationis
somente é cabível quando demonstrada, de forma inequívoca a ausência do
animus necandi
(intenção de matar) na conduta do agente.

In casu
, o fato de terem sido efetuados múltiplos disparos de arma de fogo na direção da vítima que se encontrava na laje da casa, impede a exclusão peremptória do dolo de matar.

Havendo dúvida razoável sobre a real intenção dos recorrentes, imperiosa a submissão da matéria ao Tribunal Popular, juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Por fim, no que concerne à qualificadora do motivo fútil (artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal), orienta a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça que o decote de qualificadoras na pronúncia somente é admitido quando manifestamente improcedente ou totalmente divorciada do acervo probatório.

Não sendo a hipótese de manifesta improcedência, pois os elementos indicam que o crime teria sido motivado por desavenças banais, deve a qualificadora ser mantida para apreciação soberana dos jurados, sob pena de usurpação de competência do Tribunal do Júri. Sobre o tema:

3. O decote de qualificadoras na sentença de pronúncia constitui medida excepcional, somente admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.
4. A incidência da qualificadora do motivo fútil em contexto de discussão exige descrição concreta da causa da desavença, sendo suficiente, para o juízo de admissibilidade da pronúncia, a existência de narrativa objetiva e lastro probatório mínimo sobre o motivo do crime.
(AgRg no AREsp n. 3.062.436/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/5/2026, DJEN de 12/5/2026.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.